Tribunal: TJES
Processo: 0003163-78.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003163-78.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas, tanto que não são objetos da irresignação recursal.

2. Quanto ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), inviável sua aplicação pois, conforme informações de fls. 65/67, o apelante já respondeu, nos anos de 2018 à 2022, por 12 (doze) processos de apuração de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação a atividade criminosa. Precedente.

3. No que tange ao regime prisional, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias concretas do delito (quantidade e natureza do entorpecente), além do apelante ostentar diversos registros infracionais contínuos e contemporâneos (2018 a 2022). Precedente.

4. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003163-78.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por EVERSON RIBEIRO DE SOUZA, em face da r. sentença (fls. 106/107-v), proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões, a defesa (fls. 121/127) pleiteia, em suma, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), bem como a alteração do regime de cumprimento de pena o semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 16 de setembro de 2022, no Beco Santa Inez, bairro Perpétuo Socorro, em Colatina, policiais militares, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 0003033-88.2022.8.08.0014, surpreendeu EVERSON RIBEIRO DE SOUZA, em sua residência, onde apreenderam 77 (setenta e sete) pedras de crack, e 01 (uma) pedra maior da mesma substância, pesando cerca de 41g (quarenta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 538,90 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos), que o apelante informou ser proveniente do tráfico de drogas, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung.

Primeiramente, registro que a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas, tanto que não são objetos da irresignação recursal.

Indo adiante, quanto ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), inviável sua aplicação pois, conforme informações de fls. 65/67, o apelante já respondeu, nos anos de 2018 à 2022, por 12 (doze) processos de apuração de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação a atividade criminosa.

Consigno que este entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006". (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Em continuidade, no que tange ao regime prisional, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias concretas do delito (quantidade e natureza do entorpecente), além do apelante ostentar diversos registros infracionais contínuos e contemporâneos (2018 a 2022).

Destaco, ainda, entendimento do STJ sobre o tema:

“(...) deve ser mantida a pena fixada na origem (5 anos de reclusão), pois a minorante foi afastada com fundamento na apreensão de expressiva quantidade de droga e em razão deste possuir diversas passagens pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico, colhendo-se de sua folha de antecedentes que se tratam de feitos recentes (anos de 2019 e 2020), mesmas circunstâncias que justificaram a fixação de regime imediatamente mais gravoso, o fechado, não havendo manifesto constrangimento ilegal. (...)

(STJ; HC 780.953; Proc. 2022/0345091-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023)

Pelo posto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)